Tribunal: TJES
Processo: 5024224-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024224-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COGRA DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO INCENTIVADO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO COM BASE NO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DO ESTADO PROVIDO
E SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO NOS DEMAIS TERMOS
. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso adesivo interposto pela autora, com o objetivo de que sejam anulados os autos de infração nn. 5.089.668-8 e 5.089.669-9, apesar de ter aderido ao REFIS/2023 quanto a tais débitos, requerendo ainda a compensação dos valores pagos. O Estado, por sua vez, recorre visando à aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil para fins de redução dos honorários advocatícios, por ter reconhecido parcialmente a procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a adesão voluntária ao REFIS/2023 impede a autora de discutir judicialmente a validade dos débitos nele incluídos; (II) estabelecer se o reconhecimento parcial do pedido pelo Estado autoriza a aplicação da redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A adesão ao programa de parcelamento fiscal é ato voluntário do contribuinte e implica aceitação das condições previstas em lei, incluindo a confissão irretratável dos débitos e a renúncia ao direito de impugná-los, judicial ou administrativamente, conforme expressamente previsto no art. 3º, III, da Lei Estadual n. 11.785/2023.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a confissão decorrente de adesão ao REFIS gera a perda superveniente do interesse de agir em demandas que visem à anulação dos débitos incluídos no parcelamento, por força da renúncia ao direito de discutir a dívida.

A alegação de vícios de consentimento (erro ou coação) para afastar os efeitos da confissão exige prova robusta e demonstração de vício na manifestação de vontade, o que não se verifica nos autos, sendo insuficiente a mera discordância quanto à legalidade dos débitos confessados.

O reconhecimento, pelo Estado, da nulidade de três dos cinco autos de infração caracteriza reconhecimento parcial do pedido e adesão à finalidade de redução da litigiosidade, atraindo a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado provido. Sentença mantida nos demais termos. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão voluntária a programa de parcelamento fiscal importa confissão irretratável dos débitos e renúncia ao direito de discuti-los judicial ou administrativamente.

A simples alegação de ilegalidade do débito não constitui vício de consentimento apto a anular a confissão decorrente de adesão a parcelamento fiscal.

O reconhecimento parcial do pedido autoriza a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e enseja a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte que reconhece a pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90, § 4º; CC, art. 213; Lei Estadual n. 11.785/2023, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.777.742/AM, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16-082021, DJe 31-08-2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.077.417/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15-09-2016, DJe 26-09-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5024224-74.2022.8.08.0024.

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELANTE/APELADA: COGRA DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A controvérsia devolvida a este egrégia Corte é relativa aos reflexos da adesão a programa de parcelamento incentivado e a aplicabilidade do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A autora, em seu recurso adesivo, busca a anulação dos autos de infração nn. 5.089.668-8 e 5.089.669-9, mesmo tendo aderido ao REFIS/2023 quanto deles decorrentes. Alega que a confissão e renúncia inerentes ao parcelamento não podem convalidar débitos eivados de vício de legalidade, especialmente por erro de fato ou coação, e pede a compensação dos valores pagos.

A Lei Estadual n. 11.785/2023, que instituiu o REFIS/2023 ao qual a autora aderiu, em seu art. 3º, III, expressamente prevê que o ingresso no programa "implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo". Esta condição é comum em programas de parcelamento fiscal.

A adesão ao programa, por ser uma faculdade do contribuinte, implica a aceitação das condições estabelecidas, incluindo a confissão irretratável dos débitos e a renúncia ao direito de questioná-los. A literalidade do art. 3º, III, da Lei Estadual n. 11.785/2023 é ampla, abrangendo a renúncia ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem sido rigorosa na exigência do cumprimento dessas condições. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE O DÉBITO FOI INCLUÍDO NO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Douglas Administração e Participações Ltda., contra a União, onde se alega ocorrência de decadência e de prescrição, bem como se afirma que os débitos estariam extintos em razão da compensação. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a confissão do débito pelo contribuinte, visando à adesão a programa de parcelamento, acarreta a extinção dos Embargos à Execução Fiscal pela perda superveniente do interesse de agir. 3. A Lei 10.684/2003, no seu art. 4º, inciso II, estabelece como condição para a adesão ao parcelamento a confissão irretratável da dívida. Requerido o parcelamento, o contribuinte não poderia continuar discutindo em juízo as parcelas do débito, por faltar-lhe interesse jurídico imediato. 4. Nota-se que a questão referente à inserção ou não dos débitos no programa de parcelamento fiscal, como propugnado nas razões recursais, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.777.742/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 16-8-2021, data da publicação/fonte: DJe de 31-8-2021.)

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. LEI Nº 9.964/2000. ADESÃO. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. CONDIÇÃO LEGAL. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A DÍVIDA.1. É firme o posicionamento do STJ no sentido de que a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS - constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida.Precedentes: REsp 883.160/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 06/08/2009; AgRg no REsp 640.792/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2010; e REsp 1038724/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/3/2009.2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ, AgRg no REsp n. 1.077.417/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 15-9-2016, data da publicação/fonte: DJe de 26-9-2016.)

A alegação de "erro de fato ou coação" (art. 213 do Código Civil) para anular a confissão da dívida seria relevante se a adesão ao REFIS não fosse um ato voluntário ou se houvesse vício na manifestação de vontade do aderente, o que não se depreende dos autos. A simples alegação de que o crédito é indevido não se confunde com um vício de consentimento que anule a confissão feita voluntariamente para obter o parcelamento.

A pretensão do Estado de aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, merece prosperar.

O referido dispositivo estabelece que "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

No presente caso, o Estado reconheceu a nulidade de três dos cinco autos de infração. Esse reconhecimento de parte substancial do débito por si só, já demonstra uma adesão à finalidade da norma de redução da litigiosidade, razão pela qual os honorários advocatícios fixados em seu desfavor devem ser reduzidos à metade.

Posto isso, dou provimento ao recurso do réu para determinar que a verba honorária fixada em desfavor dele seja reduzida à metade; nego provimento ao recurso da autora; e em reexame necessário mantenho os demais termos da respeitável sentença.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em desfavor da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.